Tribunal: TJDFT
Processo: 0001493-89.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. USO DE ARMA BRANCA. ATENUANTE RECONHECIDA. CRIME DE AMEAÇA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DA CULPABILIDADE. USO DE FACA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP X ATENUANTE GENÉRICA ART. 66 DO CP. COMPENSAÇÃO. CONCURSO MATERIAL CONFIGURADO.
1. Nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima tem especial relevância, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova. Demonstradas a materialidade e autoria do crime, inviável a absolvição do réu.
2. A ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe causar temor.
3. Comprovada a lesão pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, bem como a autoria pelos depoimentos prestados, resta configurada a prática do delito previsto no artigo 129, § 9°, do CP.
4. Viável a valoração negativa da circunstância judicial referente à culpabilidade em razão do uso de arma branca tanto no crime de ameaça como no de lesão corporal.